Tribunal: TJES
Processo: 5004170-69.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004170-69.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDIRENI MORESCHI LAURENT e outros

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, eis que não houve condenação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Diante disso, sustenta que a condenação em honorários deve ser fixada sobre o valor da causa.

Além do mais, a embargante sustenta que não fora analisada a jurisprudência que colacionou aos autos. Ocorre que, em sede recursal, não há a necessidade de serem analisados todos os pedidos novamente, inclusive os que já foram decididos em sede de sentença.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
CONDENAÇÃO
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Valdirene em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.”
passa a constar:
“Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
CAUSA
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto à recorrente Valdirene em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação à condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)